Tribunal: TJES
Processo: 0012773-18.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012773-18.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINE OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS E ACESSORIOS LTDA - ME
APELADO: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA. e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Marine Outlet de Produtos Náuticos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de sustação e cancelamento de protesto
” ajuizada em face de
Garmin Brasil Comércio de Tecnologias Ltda.
(1ª requerida) e de
Itaú Unibanco S/A
(2ª requerida) e, na lide secundária, julgou procedente o pleito reconvencional da 1ª requerida.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a apelada justifica a relação comercial entre as partes mediante a juntada de notas fiscais datadas de 2015, cujo valor, data e número não se relacionam com o título protestado;
(ii)
as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes confirmam não haver nota fiscal relativa ao título protestado, além de inexistir comprovante de entrega ou aceite de mercadorias referentes ao título protestado;
(iii)
por se tratar de prova diabólica, negativa, não lhe caberia comprovar que não realizou transações comerciais com a apelada, a quem caberia provar a relação comercial a partir da apresentação da nota fiscal de aquisição de bens ou serviços, sua entrega e aceite; e que
(iv)
desconhece a duplicata de venda mercantil por indicação e a apelada não comprovou sua origem, o que impõe a reforma da sentença.

Inicio pela preliminar arguida pela apelada
Garmin Brasil
em sede de contrarrazões, em prol da inadmissibilidade da
apelação cível
por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Vejamos.

1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade recursal

De acordo com a apelada
Garmin Brasil
, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pela apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Embora não sejam primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

A meu ver, é suficiente, para fins de impugnação aos fundamentos da sentença, a argumentação da apelante de que a relação comercial entre as partes restou incomprovada, bem como de que as provas produzidas confirmam não haver prova da entrega ou do aceite de mercadorias.

Desta feita, razão jurídica não assiste a apelada, eis que impugnados pela apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

Do que se extrai da petição inicial, relata a parte autora (ora apelante), ao requerer a sustação e o cancelamento de protesto contra si lavrado, não ter mantido relação jurídica ou comercial com a requerida
Garmin Brasil
(ora apelada), daí porque teria sido surpresada pela notificação acerca do instrumento de protesto nº 16.831/2018.

Em sua defesa, a requerida
Garmin Brasil
alegou ter vendido diversos produtos à apelante, no valor total de
R$ 11.635,22
(onze mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), os quais teriam sido entregues no dia 21/12/2015 e, diante disso, foi emitida a duplicata nº 058307, com vencimento inicial para o dia 16/01/2016, sem que houvesse o correspondente adimplemento.

Portanto, versa a demanda sobre protesto de duplicata, ou seja, título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade,
a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação dos serviços constantes da nota fiscal ou fatura
.

Com efeito, é ônus do emitente do título de crédito a prova da existência do negócio subjacente a esse título, haja vista que, à falta de prova da contratação, da aceitação da mercadoria relacionada na nota fiscal e de comprovante de sua entrega, o título não pode ser levado a protesto.

Considero ter sido demonstrada a regularidade do protesto, já que, de alguns poucos documentos que nos interessam no arcabouço probatório, verifico que a nota fiscal da alegada compra e venda foi, de fato, emitida pela apelada no dia 18/12/2015

(fl. 111), com a efetiva entrega das mercadorias à apelante em 21/12/2015, por meio de transportadora contratada, mediante pagamento de frete (R$ 113,69), conforme se vê do fl. 113.

Apesar de ser questionada a correlação entre a nota fiscal emitida pela apelada e o efetivo recebimento das mercadorias pela apelante, parece-me suficiente a comprovação de que a entrega efetuada pela transportadora, no dia 21/12/2015, se refere à Nota Fiscal nº 058307, isto é, aquela emitida no dia 18/12/2015, cuja chave de acesso à NF-e consta do Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte (fl. 113).

E mais: a partir das mensagens eletrônicas acostadas aos autos, é possível extrair de uma delas (fl. 119) a informação de que o valor destinado ao pagamento da duplicata mercantil possivelmente teria saído da conta bancária da devedora mas não foi recebido pela credora, quiçá por alguma falha no serviço bancário, o que descortina a existência da relação comercial entre as partes e o reconhecimento pela apelante, ainda que implicitamente, do recebimento dos produtos, do que decorre a sua obrigação da adimplir a fatura, não obstante as teses recursais centradas na “ausência de relação comercial” e no “desconhecimento da duplicata de venda mercantil” (fls. 116/121).

Como se sabe, mesmo sem aceite, a duplicata protestada, acompanhada de comprovante de entrega e recebimento de mercadorias, sem prova de recusa de aceite pela destinatária, afigura-se apta a consubstanciar crédito. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULAS NOS TÍTULOS EXEQUENDOS. DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Conforme este Tribunal Superior,
a duplicata, mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o processo de execução
.

Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.736.246/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/03/2021)

Como já dito, a apelada
Garmin Brasil
comprovou que as mercadorias descritas na Nota Fiscal nº 058307 foram entregues por uma transportadora e recebidas por determinada pessoa – de nome ilegível – no endereço da apelante (fl. 113), de modo que era da apelante o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que a assinatura lançada no Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte era de pessoa desconhecida, uma vez que aquele que aceita as mercadorias, sem ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora.

Sobre isso, faço o registro, antes mesmo que sobrevenham desnecessários embargos de declaração, de que o comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a mencionada Teoria da Aparência, que torna válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes para o recebimento das mercadorias, prevalecendo a boa-fé.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe
nego
provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – REGULARIDADE DO PROTESTO – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – MENSAGENS ELETRÔNICAS – RELAÇÃO COMERCIAL DESCORTINADA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
) Preliminar
: violação ao princípio da dialeticidade recursal
. É suficiente, para fins de impugnação aos fundamentos da sentença, a argumentação da apelante de que a relação comercial entre as partes restou incomprovada, bem como de que as provas produzidas confirmam não haver prova da entrega ou do aceite de mercadorias. Preliminar rejeitada.

2) Mérito recursal
. É ônus do emitente do título de crédito a prova da existência do negócio subjacente a esse título, haja vista que, à falta de prova da contratação, da aceitação da mercadoria relacionada na nota fiscal e de comprovante de sua entrega, o título não pode ser levado a protesto.

3)
Foi demonstrada a regularidade do protesto, já que, de alguns poucos documentos que nos interessam no arcabouço probatório, verifica-se que a nota fiscal da alegada compra e venda foi, de fato, emitida pela apelada no dia 18/12/2015, com a efetiva entrega das mercadorias à apelante em 21/12/2015, por meio de transportadora contratada, mediante pagamento de frete (R$ 113,69).

4
)
A partir das mensagens eletrônicas acostadas aos autos, é possível extrair de uma delas a informação de que o valor destinado ao pagamento da duplicata mercantil possivelmente teria saído da conta bancária da devedora mas não foi recebido pela credora, quiçá por alguma falha no serviço bancário, o que descortina a existência da relação comercial entre as partes e o reconhecimento pela apelante, ainda que implicitamente, do recebimento dos produtos, do que decorre a sua obrigação da adimplir a fatura, não obstante as teses recursais centradas na “ausência de relação comercial” e no “desconhecimento da duplicata de venda mercantil”.

5)
O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a mencionada Teoria da Aparência, que torna válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes para o recebimento das mercadorias, prevalecendo a boa-fé.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

DECISÃO

À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.